Tribunal: TJBA
Processo: 8021760-77.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8021760-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JULIO CESAR DE JESUS NONATO e outros

Advogado(s)
:
MARINA BISPO DO CARMO, GABRIEL BISPO DO CARMO

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DA COMARCA DE IPIAÚ BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DESRESPEITO À INTEGRIDADE FÍSICA DO PACIENTE. MATÉRIAS QUE EXIGEM ANÁLISE ACURADA DO PROCESSO DE ORIGEM. ILEGALIDADES NÃO EVIDENCIADAS DE PLANO. MEDIDA EXTREMA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de Júlio Cesar de Jesus Nonato, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006). Alega a Impetrante a nulidade da prisão em flagrante por violação de domicílio e desrespeito à integridade física do Paciente, bem como ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo e desnecessidade de manutenção da segregação cautelar, pugnando, subsidiariamente, pela substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a prisão em flagrante é nula por suposta violação de domicílio e desrespeito à integridade física do Paciente; (ii) verificar se o decreto de prisão preventiva possui fundamentação idônea e preenche os requisitos legais; e (iii) avaliar se as condições pessoais do Paciente justificam a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ação de
Habeas Corpus
, por sua natureza eminentemente sumária,
não comporta elastério probatório,
razão pela qual se revela incabível a apreciação de matérias que demandem o exame acurado do processo de origem, como a alegada violação de domicílio e o suposto desrespeito à integridade física do Paciente.

4. Por amor ao debate, cumpre salientar que a alegação de violação de domicílio não prospera, pois a diligência policial foi precedida de denúncia apontando reiteração na prática de tráfico, tendo os agentes localizado o Paciente em via pública portando entorpecentes. Posteriormente, visualizaram plantas semelhantes à
cannabis sativa
em frente a um imóvel,
cuja propriedade foi assumida pelo Custodiado. Na ocasião, ele declarou a existência de mais entorpecentes no local, o que, de fato, foi confirmado durante a abordagem. Tais circunstâncias, em tese, caracterizam situação de flagrante delito, aptas a justificar o ingresso domiciliar sem mandado judicial.

5. A imputação de desrespeito à integridade física do Paciente,
a priori
, não se sustenta, uma vez que o laudo pericial não registrou lesões compatíveis com a narrativa defensiva, inexistindo elementos indicativos de abuso durante a prisão.

6. A prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta evidenciada pela quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos
(235,70g de maconha, 98,30g de cocaína, 3 unidades de êxtase), além de 993g de ácido bórico, 3 cartelas de amoxicilina, um tubo de cola, associadas à existência de instrumentos comumente empregados na atividade ilícita, que evidenciam a periculosidade do Paciente
.

7. Há risco concreto de reiteração delitiva, visto que, de acordo com os documentos constantes nos autos, o Paciente havia sido beneficiado há cerca de um mês com a liberdade provisória mediante medidas cautelares diversas, em flagrante anterior também relacionado ao tráfico de entorpecentes, demonstrando a insuficiência das medidas alternativas.

8. As condições pessoais favoráveis não constituem fundamento válido para afastar a medida cautelar extrema quando devidamente fundamentada na garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I, 315 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.05.2023.

ACORDÃO

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Habeas Corpus nº
8021760-77.2025.8.05.0000, tendo como Impetrante
Marina Bispo do Carmo
, como Paciente
JULIO CESAR DE JESUS NONATO
e, como Impetrado, o
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ipiaú
/BA
.

ACORDAM
os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
,
em
conhecer e denegar a ordem de
Habeas Corpus
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.